Tribunal: STF
Processo: HC 56966
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-25
Data de publicação: 1979-05-25

Ementa:
- DAS DECISÕES QUE DESCLASSIFICAM A ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA O CRIME
DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, EM HAVENDO RECURSO, COMPETENTE
PARA JULGÁ-LO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NÃO O TRIBUNAL DE ALÇADA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - RESOLUÇÃO Nº 61/75, ART. 46, II, § ÚNICO.
HC DEFERIDO PARA, ANULADO O ACÓRDÃO PROLATADO, SER O RECURSO
JULGADO, COMO DE DIREITO, PELA CÂMARA COMPETENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE MINAS GERAIS.